Tribunal: TCU
Processo: 042.835/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3233/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.835/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonaldo Barreto Santos (XXX.028.418-XX); Jorge Takao Konishi (XXX.889.148-XX); Jose Teodoro Reis Junior (XXX.154.028-XX); Kleber Wagner Froes (XXX.567.288-XX); Lamartine Fernando Sales (XXX.430.288-XX); Luiz Ricardo de Lima (XXX.822.528-XX); Marcelo Afonso dos Santos (XXX.811.018-XX); Marcelo Pina Martins (XXX.440.288-XX); Marcelo da Costa (XXX.480.788-XX); Marcio Ricardo Parra (XXX.143.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.